Tribunal: STF
Processo: ARE 1570474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Deonildo Gomes da Silva e Ronald de Oliveira Rosa (e-doc. 695) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 652):



    “APELAÇÃO. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AOS RÉUS A PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33 E ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NARRARAM A DINÂMICA DELITIVA DE FORMA COESA E HARMÔNICA. SUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 70 DESTE E. TRIBUNAL. CONFIRMAÇÃO PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELO LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CRÍTICA. 1ª FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA EIS QUE NÃO DESTOA DA USUALMENTE PRATICADA EM CRIMES DE TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES RELATIVA AO RÉU DEONILDO. NÃO SE APLICA AO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, O PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO E. STF. ARGUMENTOS QUE NÃO SE SUSTENTAM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ACERCA DO TEMA. INTELECÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 593.818/SC, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU RONALD. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. 3ª FASE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PENAS DEFINITIVAS QUE SE ESTABELECEM EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO QUE SE MANTÉM DIANTE DO QUANTITATIVO DE PENA APLICADO E DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE RONALD, ASSIM COMO DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU DEONILDO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, C, DO CP. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E REFORMA TAMBÉM PARCIAL DA SENTENÇA IMPUGNADA COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.” (e-doc. 652 fl. 2).



    Nas razões de recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação aos artigos 1º, inciso III, e art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 675).



    Argumentam, em síntese, que a sentença condenatória foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, inexistindo provas robustas para a condenação. 



    Ao final, requerem:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido, absolvendo os recorrentes das imputações que lhes foram feitas, em observância aos princípios constitucionais violados. 



    2. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a redução das penas aplicadas, afastando-se a majoração da pena-base e o reconhecimento dos maus antecedentes, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” 



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela, tendo o agravante apenas na petição de agravo trazido razões nesse intuito. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente